Tribunal: STF
Processo: HC 213279
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de José Maria Capuchinho Dantas Júnior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 724.244, ministro João Otávio de Noronha)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão do direito da paciente de recorrer em liberdade em virtude da inidoneidade dos fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, bem como assevera ser o caso de readequação da tipificação eis que a conduta imputada se “amolda à descrição típica do art. 155, §4º, inciso II do CP – furto qualificado pela fraude”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado (grifei):



    No caso, está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. É o que se extrai do seguinte excerto da decisão agravada (fl. 114, destaquei): 



    A propósito, assim se manifestou o Tribunal a quo (fls. 105-107): 



    E, na esteira do que se adiantou por ocasião da apreciação do pleito liminar, in casu, não obstante a primariedade do paciente (fls. 55/56), não se pode olvidar que em sua posse foi encontrada quantidade considerável de entorpecentes, 39 porções de "maconha", pesando 135 g e 2 porções de cocaína, pesando 5 g (fls. 24 - fotografias às fls. 38, 40/43), drogas com alto potencial viciante. Consta-se que o paciente, na companhia de um adolescente, foi abordado em local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, eles eram conhecidos pela prática de infrações penais anteriores, as drogas supracitadas, já fracionadas e prontas para venda, foram encontradas na posse do paciente, em poder do menor infrator havia R$ 130,00 (cento e trinta) reais em espécie, em notas diversas (fls. 35). Assim, com base nos fortes indícios de autoria e materialidade a prisão preventiva, mostra-se necessária para a garantia da ordem pública. Além disso, não comprovou o exercício de atividade fixa (fls. 18, "autônomo"), sendo assim, não tem vínculo com o distrito da culpa, pode evadir-se, com prejuízo da instrução e da aplicação da lei penal. 



    Por ser o tráfico equiparado a crime hediondo, estar ele inserido no meio criminoso, de pouca valia a primariedade e residência fixa, sendo o encarceramento necessário para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. 



    [...] 



    Destarte, havendo fundamentos concretos e jurisprudencialmente admitidos para justificar a custódia cautelar, incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal), as quais se revelam insuficientes para preservar a segurança e paz social. (grifei)



    No sentido de resguardar a ordem pública quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa, vários são os precedentes desta Suprema Corte que autorizam a decretação de prisão preventiva (HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 189.637 AgR, ministro Roberto Barroso):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator